Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732758-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLAVIO HENRIQUE NUNES FLOR IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de FLÁVIO HENRIQUE NUNES FLOR, o qual, por ocasião da realização da audiência de custódia, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva para o resguardo da ordem pública (ID 39825541 – p. 49/53). Sustenta a defesa a necessidade de relaxamento da prisão ao argumento de que a entrada na residência do custodiado teria se dado de forma ilegal, porquanto não configuradas as exceções tipificadas no artigo 5o, XI, da CF. Cita o depoimento das testemunhas e do paciente para demonstrar que não houve abordagem em via pública, apenas na residência, local em que foram apreendidas as substâncias entorpecentes em circunstância de pesca probatória. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Alega, ainda, que a privação da liberdade deve ser relegada para os casos de extrema gravidade. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja deferida a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de setembro de 2022, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar de Substância), que indicam a apreensão de expressiva quantidade de droga na residência do paciente (ID 39825541 – p. 16 e 20/23). Outrossim, os indícios de autoria estão configurados, senão, veja-se o depoimento do condutor do flagrante, Marcos Paulo de Oliveira, policial militar (ID 39825541 – p. 27): Estava realizando policiamento ostensivo pelo setor ARAPOANGA, quando na quadra 15 conj F lote 16, foi avistado um indivíduo moreno, já conhecido pela equipe policial, que inclusive há pouco tempo havia sido preso por tráfico de drogas. Tal indivíduo ao avistar a viatura policial jogou ao solo uma porção grande de MACONHA e saiu correndo para o interior do lote. De imediato a equipe o acompanhou, sendo abordado já no interior do lote. Relata que no terreno havia várias casas, e ao ser abordado FLÁVIO HENRIQUE NUNES FLÔR informou que no interior da casa havia mais entorpecente. Também no local havia uma senhora, que seria avó de FLÁVIO, aparentemente especial, e ele narrou que a droga estaria no quarto e seria de sua propriedade, não tendo sua avó nenhuma relação com o entorpecente. O que de fato se confirmou, embaixo da cama havia diversas porções de MACONHA, sendo de 116 porções devidamente embaladas e prontas para venda. FLÁVIO afirmou que teria comprado a droga, mais precisamente 500 gramas, na cidade satélite do PARANOÁ pelo valor de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), ele ainda informou que venderia cada porção fracionada por R$5,00 (cinco reais) cada. Também foi encontrado o valor de R$209,60 (duzentos e nove reais e sessenta centavos), que segundo FLÁVIO seria oriundo de seu trabalho, pois somente teria vendido uma porção da droga que estava fracionada até aquele momento. Diante da situação conduziu FLÁVIO e o material para Unidade Policial. Informa ainda que foi necessário uso de algemas para garantir a integridade física do autuado, da equipe policial e reduzir o risco de fuga. Em que pese o depoimento do paciente no sentido de que estava em casa, quando foi surpreendido por uma equipe da PMDF, não há que se falar em ilegalidade do flagrante por ingresso irregular na residência. Isso porque o delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio do investigado, quando houver fundados indícios da prática criminosa. Conforme depoimentos prestados pelos policiais, os quais são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, o paciente já é conhecido pela equipe policial, tendo sido, inclusive, preso, recentemente, por tráfico de drogas, e, ao avistar a viatura policial, jogou ao chão uma porção grande da droga e fugiu, sendo abordado no interior do lote onde reside com outros familiares, oportunidade em que confessou possuir mais entorpecente no interior da casa, alegação esta ratificada pela avó, que disse que a droga estaria no quarto. Portanto, considerando todo o contexto fático da abordagem, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, pois o ingresso em domicílio foi precedido de fundadas razões (justa causa). Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial: HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO DO MORADOR - CRIME PERMANENTE - HISTÓRICO DELITIVO - ORDEM PÚBLICA. 1) A mera intuição quanto à ocorrência de tráfico de droga não legitima o ingresso no domicílio do suspeito. Contudo, havendo fundados indícios a esse respeito, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público, sobretudo por se tratar o tráfico ilícito de drogas de um delito permanente (Tema 280/STF). 2) Conforme decisão do e. STF, proferida no RE 1342077, são desnecessários "documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação". Segundo o órgão julgador, é "incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE". 3) A natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus não possibilita o aprofundamento do exame probatório. Havendo indícios suficientes de que o paciente incorreu na conduta delitiva que lhe é atribuída, tem-se por presente o fumus commissi delicti autorizativo da constrição cautelar. 4) O histórico do autuado, com indicação de reincidência específica, é razão hábil a justificar a prisão preventiva. 5) Ordem denegada. (Acórdão 1416303, 07079403720228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO. ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS NÃO SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O exame da suposta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente não fica prejudicado pela conversão em prisão preventiva, em virtude da teoria do fruto da árvore envenenada. 2. O art. 5o, XI, da Constituição Federal autoriza, em situação de flagrante, a entrada da polícia na residência do réu em caso de flagrante delito, definindo o Supremo Tribunal Federal, como guardião da carta constitucional, as diretrizes para evitar atos ilegítimos das forças policiais. 3. O julgado invocado pelo impetrante demonstra que o Superior Tribunal de Justiça, apoiado em tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), decidiu que "as circunstâncias que antecederam a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente." (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 3.1.Referido julgado indica que a autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado, porém não exclusivo, a se tomar a fim de evitar situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e ensejar, por conseguinte, a possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além da anulação de todo processo em prejuízo à sociedade. 4. De todo modo, em momento algum os tribunais superiores retiraram dos órgãos de investigação a autonomia para procederem à prisão do investigado quando esse se encontra em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial. 5. Havendo elementos objetivos e racionais que justifiquem o ingresso da polícia na residência, não se afigura ilicitude a macular o processo penal. 6. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis." (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). 7. Ainda que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, o volume de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia ilícita. 8. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente, somada às condenações anteriores transitadas em julgado, a evidenciar a reiteração delitiva. 9. Ordem denegada. (Acórdão 1413336, 07063018120228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que o paciente ostenta passagens pelo mesmo delito. Aliás, em 27/07/2022 alcançou a liberdade provisória, porém, quase dois meses depois, foi preso em flagrante novamente por tráfico de drogas, o que denota a sua propensão para a atividade delitiva (ID 39825541 – p. 15). Como cediço, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Outrossim, descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Assim, diante do contexto apresentado, vislumbra-se a presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do investigado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora